Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-29.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-29.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVADSON MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2020. DATA BASE JANEIRO.

ART. 5º DA LEI 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2021
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.